Tribunal: TJPA
Processo: 0033866-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033866-51.2013.8.14.0301

APELANTE: CESAR DOS REIS PANTOJA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CESAR DOS REIS PANTOJA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando que houve perda do objeto e falta de interesse processual.

Em suas razões, a parte apelante suscitou a nulidade da sentença, sob o argumento de que o cumprimento da obrigação assumida em contrato não anula a possibilidade de se discutir a legalidade das cláusulas contratuais.

Afirma que ainda havia necessidade de produção de provas. Também alega que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas, como a incidência de juros capitalizados. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 2965222, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, considerando que houve perda do objeto e falta de interesse processual.

Após acurada análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte à autora.

A quitação do contrato de financiamento não encera a possibilidade de se discutir a legalidade das cláusulas contratuais.

Nesse sentido segue a jurisprudência nacional:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 1223799 RS 2010/0218516-3. Publicação: 27/05/2011.

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - BANCÁRIO - AÇÃO
REVISIONAL
-
CONTRATO

QUITADO
– REVISÃO - -
POSSIBILIDADE
- DISSÍDIO NOTÓRIO -REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -DESNECESSIDADE - IMPROVIMENTO. I. A quitação da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades do
contrato
extinto (...).

STJ: AgInt no AREsp 2274295 Data de publicação: 06/10/2023
.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. 1. PRELIMINAR RECURSAL. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, INCLUSIVE PARA CONTRATOS JÁ QUITADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. 2... AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...)... REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 /STJ
.

A parte autora ratificou o seu interesse no prosseguimento do feito, tanto nos embargos de declaração quanto na apelação. Assim, existindo a possibilidade de revisão de cláusulas, mesmo após a quitação do contrato, não restou configurada a perda do objeto e nem falta de interesse processual.

Dessa forma, não há justificativa para não se considerar o direito de revisão do contrato, após a sua quitação, devendo o mérito da ação ser apreciado.
Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade.

Por outro lado, entendo que mérito da ação não deve ser resolvido neste segundo grau de jurisdição, o que poderia configurar a supressão de instâncias e cerceamento de defesa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo ocorrer o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024